Tribunal: TJSP
Processo: 2208830-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reintegração de posse – Pleito de suspensão da liminar para nova identificação das famílias, busca por medidas junto a órgãos de habitação e cumprimento da Resolução 10/2018 do CNDH e plano de transição da ADPF 828 – Juízo de primeiro grau que suspendeu a execução da liminar de reintegração de posse e determinou a expedição de ofício ao GAORP, a fim de buscar resolução

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reintegração de posse – Pleito de suspensão da liminar para nova identificação das famílias, busca por medidas junto a órgãos de habitação e cumprimento da Resolução 10/2018 do CNDH e plano de transição da ADPF 828 – Juízo de primeiro grau que suspendeu a execução da liminar de reintegração de posse e determinou a expedição de ofício ao GAORP, a fim de buscar resolução consensual – Perda de objeto do recurso – Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados *